Tribunal: TJBA
Processo: 8016895-74.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8016895-74.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ARIOMAR DE MELO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MANUELA OLIVEIRA MEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006), POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/1990).

TESE DE EXCESSO DE PRAZO APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
DEMORA NA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. JUÍZO DE ORIGEM QUE JÁ DETERMINOU A INTIMAÇÃO PESSOAL E IMEDIATA DO PARQUET PARA SUPRIR A FALTA. IMPULSO PROCESSUAL EFETIVADO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA JUDICIAL QUALIFICADA. PROCESSO EM FASE FINAL, AGUARDANDO APENAS OS MEMORIAIS PARA A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO.
DECISÃO FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (CANNABIS SATIVA), PRESENÇA DE INSTRUMENTOS PARA FRACIONAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO, ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES NA PRÁTICA DELITIVA E APREENSÃO DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MANUELA OLIVEIRA MEIRA, Advogada, em favor de ARIOMAR DE MELO SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA.

2. Emerge dos autos que o Paciente foi preso em flagrante no dia 14.05.2025, por volta das 14:30h, na Fazenda Bela Vista, Zona Rural de Barra do Choça, por supostamente guardar, de forma livre e consciente, 66 (sessenta e seis) porções, 1 (um) tablete e 13 (treze) pedaços de cannabis sativa destinados à comercialização, além de manter em sua posse munições de uso restrito. Na ocasião, os policiais promoveram o acompanhamento tático do veículo e, em seguida, sinalizaram para parada. Além do motorista, estavam no veículo os adolescentes S.S.P. e V.J.N., ambos com 15 anos de idade, os quais traziam consigo 8 (oito) porções de cocaína. De posse das informações obtidas através dos infratores, os policiais seguiram até Fazenda Bela Vista, onde seria realizado o fracionamento e pesagem de drogas. No local, foram recepcionados pelo caseiro da Fazenda, o Paciente, que teria assumido o envolvimento com o tráfico de drogas, indicando o local onde havia enterrado um balde plástico contendo o entorpecente inicialmente citado, além de várias embalagens plásticas para acondicionamento da droga e 3 (três) balanças de precisão. Realizadas buscas no interior do imóvel, mais precisamente no quarto do denunciado, sobre uma bancada, foi encontrado 1 (um) carregador marca CANIK com 10 (dez) munições intactas, calibre 9 mm e 49 (quarenta e nove) munições intactas de calibre .380.

3
.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.

REJEITADA.
A análise do excesso de prazo não se resume a uma simples operação aritmética, exigindo uma avaliação contextualizada do andamento processual e da complexidade do caso. Embora a instrução tenha se encerrado em 26 de novembro de 2025, os informes judiciais esclarecem que a autoridade coatora, ao identificar a paralisação, determinou, em 31 de março de 2026, a intimação pessoal e imediata do Ministério Público para a apresentação de memoriais em prazo improrrogável. Tal providência demonstra a diligência do juízo em sanar o entrave e impulsionar o feito, que já se encontra em sua fase final. Não há, portanto, desídia ou inércia estatal que configure constrangimento ilegal, especialmente porque a prolação da sentença é iminente.

4
.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

EVIDENCIADOS.
A decisão que manteve a segregação cautelar do Paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos, e não na gravidade abstrata dos delitos.
A
necessidade da prisão para a garantia da ordem pública se justifica pela gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de cannabis sativa, balanças de precisão, embalagens plásticas, munições de uso restrito (calibre 9mm) e, principalmente, pelo envolvimento de adolescentes na suposta atividade criminosa, que seriam responsáveis pelo transporte e fracionamento dos entorpecentes.

5.
Diante dos fatos postos à análise, resta justificada a imposição da medida cautelar extrema, sobretudo, quando evidenciada

a

periculosidade do agente, aferida a partir do
modus operandi

e das circunstâncias concretas do delito, constitui motivo idôneo para a decretação da segregação cautelar, visando garantir a ordem pública.
A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para, por si só, afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos como os do caso em análise.

6.
Parecer Ministerial pelo conhecimento e pela denegação da ordem de Habeas Corpus, subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Dr.ª Maria de Fátima Campos da Cunha.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8016895-74.2026.8.05.0000, tendo como Impetrante
MANUELA OLIVEIRA MEIRA, Advogado, em favor do Paciente ARIOMAR DE MELO SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juíz
a de Direito
da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer E D
ENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/
BA
.

(data constante na certidão de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

AC06